Tribunal: STF
Processo: RE 421937
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO. DANO CAUSADO A PACIENTE EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    Hipótese em que, para divergir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de responsabilidade civil da Administração Pública, seria necessário nova análise dos fatos e do material probatório dos autos. Nessas condições, incide o óbice disposto na Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.